Tribunal: STF
Processo: RHC 270801
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO  DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Matheus Gabriel Borges Pereira, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.016.480/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 8.4.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da comarca de Curitiba/PR, no Processo n. 0038998-38.2013.8.16.0009, deferiu pedido de comutação da pena ao recorrente, “à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do § 1º), nos autos: 0001088-90.2016.8.16.0196, 0009137-24.2015.8.16.0013, 0012388-82.2018.8.16.0033, 0011155-18.2015.8.16.0013, 0011093-46.2013.8.16.0013 e 0002291-77.2022.8.16.0196” (fl. 1, e-doc. 6).

3. Em 27.6.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 4001624-59.2025.8.16.4321, interposto pelo Ministério Público estadual, e afastou a comutação da pena prevista no Decreto presidencial n. 11.846/2023, antes concedida ao recorrente. Esta a ementa do acórdão do Tribunal estadual: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná em relação a decisão que deferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 11.846/2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder comutação de pena, com base no Decreto nº 11.846/2023, a quem já foi beneficiado por comutação anterior. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelece que a comutação de pena é vedada a quem já foi beneficiado por comutação anterior. 
4. O agravado foi beneficiado por comutação de pena com base no Decreto nº 9.246/2017, o que impede nova concessão de comutação. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 4). 

4. Em 2.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.016.480/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para reconhecer “a ilegalidade do acórdão [do Tribunal estadual] e conced[er]
o benefício da comutação em favor do paciente, com base no Decreto
nº 11.846/2023, tendo em vista que preenchidos os requisitos legais objetivos”
(fl. 11, e-doc. 3). 

5. Em 6.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.016.480/PR (e-doc. 28) e, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão da origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o de que o ‘art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte Superior’ (AgRg no HC n. 945.418/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). 
5. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 48). 

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pleiteia o benefício da comutação da pena, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

Argumenta que o recurso ordinário “visa a concessão da comutação das penas prevista no Decreto Presidencial 11.846/2023 ao paciente, já beneficiado por decretos anteriores, sob o argumento de que não há qualquer vedação a comutações múltiplas ao longo da execução penal. Acrescenta-se a isso que há um conflito aparente de normas presente no referido decreto, de modo que a interpretação que mais se harmoniza com os princípios constitucionais aliados ao direito penal é a interpretação mais benéfica ao réu” (fl. 2, e-doc. 56). 

Afirma que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas” (fl. 3, e-doc. 56).

Sustenta, quanto ao Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que, “enquanto o artigo 4º, caput, do Decreto estabelece como requisito para a comutação não ter o apenado obtido o benefício anteriormente, o artigo 3º, § 2º, expressamente prevê que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido” (fls. 5-6, e-doc. 56).

Salienta que “a interpretação restritiva gera um conflito aparente de normas que afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais. Ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz” (fl. 7, e-doc. 56).

Pede o provimento do recurso ordinário “a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao [recorrente], nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023” (fl. 8, e-doc. 56).

O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 75). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Em 27.6.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 4001624-59.2025.8.16.4321, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso ministerial e afastou a comutação de pena concedida anteriormente ao recorrente pelo juízo da execução penal, nestes termos:
“Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná em relação a decisão que concedeu comutação de pena com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.
A decisão que motivou a interposição do presente agravo foi proferida sob os seguintes fundamentos (mov. 358.1 SEEU):
‘(...) O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê que, para a comutação da pena, além do cumprimento de pena nas frações de 1/5 em relação aos apenados primários e 1/4 em relação aos reincidentes, deve cumprir 2/3 da pena referente aos delitos impeditivos elencados no art. 1º (arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto). Quanto ao requisito objetivo para a concessão do direito, da análise da situação processual executória, na data de aferição determinada pelo Decreto
nº 11.846/2023 (25/12/2023), a pessoa sentenciada já havia cumprido 11 anos, 5 meses e 8 dias de pena, o que corresponde a mais do que as frações necessárias segundo os termos do Decreto, entre delitos comuns e impeditivos.
Ainda, não há homologação de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2023 (art. 6º do Decreto), conforme se verifica na aba de incidentes, satisfazendo, assim, também, o requisito subjetivo para a concessão do benefício. Por fim, não obstante o parecer ministerial, o § 2º do art. 3º do Decreto Presidencial prevê, expressamente, a possibilidade de comutação das penas ainda que a pessoa sentenciada já tenha sido beneficiada anteriormente por outros decretos.
Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, defiro o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do §1º), nos autos: 0001088-90.2016.8.16.0196, 0009137-24.2015.8.16.0013, 0012388-82.2018.8.16.0033, 0011155-18.2015.8.16.0013, 0011093-46.2013.8.16.0013 e 0002291-77.2022.8.16.0196. (...)’
O agravado possui seis condenações e sua pena total é de 24 anos e 10 meses de reclusão, dos quais 52% foram cumpridos e restam
11 anos, 08 meses e 07 dias a cumprir. Por meio deste recurso o agravante pretende seja revogada a comutação de pena com fundamento no Decreto 11.876/2023.
Os Decretos Presidenciais de indulto e comutação de pena, comumente editados ao final de cada ano, estabelecem de forma expressa as condições para a concessão desses benefícios. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 elencou os requisitos para a concessão do indulto e comutação de pena.
Em seu artigo 4º o referido Decreto restringe a concessão de comutação de pena àqueles que, além de preencherem os demais requisitos legais, não foram beneficiados por outra comutação anterior, nos seguintes termos:
‘Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.’
Conquanto o artigo 3º, § º do Decreto 11.846/2023 preveja que ‘o cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente’ e que ‘a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido’, isso não afasta a vedação.
Nessa parte, o Decreto nº 11.846/2023 repete, ipsis literis, a redação do Decreto nº 8.615/2015 , de modo que, assim como ocorre no Decreto de 2023, o Decreto de 2015 mencionava a possibilidade de comutação de pena àqueles que outrora já tiveram pena comutada, mas, em seguida, vedava expressamente a comutação a quem já a obteve por Decretos anteriores. (...)
E o agravado foi beneficiado por comutação de pena (incidente 14011414) com base no Decreto nº 9.246/2017.
Isso, por si só, é óbice à concessão de nova comutação. (...)
Então, como o Decreto Presidencial de 2023, no exercício do poder discricionário da d. autoridade competente, estabeleceu as condições para a concessão do benefício, não cabe ao Poder Judiciário alterar o seu conteúdo, sob pena de invadir competência privativa do Sr. Presidente da República (CF, art. 84, II).
Portanto, o agravado realmente não faz jus à comutação de pena. Enfim, porque não estão presentes todos os requisitos para a concessão de comutação de pena, a r. decisão agravada deve ser revogada”
(fls. 2-5, e-doc. 4).

9. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

10. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino e comutação de penas pelo Decreto
n. 11.846/2023.

No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas a pessoas nacionais e migrantes:
“Art. 1º  O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;
XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;
XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;
XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

No art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República concedeu comutação da pena, nestes termos:
“Art. 3º  Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1º  O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
§ 2º  A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Pelo art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, concede-se comutação de pena a pessoas que preencham os requisitos previstos nesse ato normativo, com a ressalva de impossibilidade de comutação de pena àquelas que tenham sido beneficiadas por decretos anteriores, até 25.12.2023:

“Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º”. 

11. Na espécie vertente, como assentado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o recorrente “foi beneficiado por comutação de pena (incidente 14011414) com base no Decreto nº 9.246/2017. Isso, por si só, é óbice à concessão de nova comutação” (fl. 4, e-doc. 4).

O Tribunal estadual ainda destacou que, conforme “o Decreto Presidencial de 2023, no exercício do poder discricionário da d. autoridade competente, estabeleceu as condições para a concessão do benefício, não cabe ao Poder Judiciário alterar o seu conteúdo, sob pena de invadir competência privativa do Sr. Presidente da República (CF, art. 84, II). Portanto, o agravado realmente não faz jus à comutação de pena” (fl. 5, e-doc. 4).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou no acórdão recorrido que “a decisão da origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o de que o ‘art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte Superior’ (AgRg no HC n. 945.418/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024)” (fl. 4, e-doc. 47).

No caso em exame, foi demonstrada pelo Tribunal estadual e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça a ausência de requisito objetivo exigido para comutação de pena. Anotou-se que o recorrente tinha sido beneficiado com comutação de pena em decorrência de decreto anterior, incidindo na expressa vedação do art. 4º do Decreto presidencial
n. 11.846/2023. 

Este Supremo Tribunal reconhece a ausência de constrangimento ilegal quando a decisão refere-se a requisitos previstos no decreto no qual regulamentada a comutação de penas. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 267.866-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC
n. 263.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.846/2023. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)
3. No caso em questão, o acórdão do Tribunal estadual registra que o paciente já fora beneficiado por ‘comutações decorrentes de Decretos anteriores’. Tal circunstância evidencia que a situação não
se enquadra no requisito objetivo previsto no art. 4º do Decreto
nº 11.846/2023, uma vez que o referido dispositivo condiciona a concessão da comutação à ausência de benefício concedido em decretos anteriores. 
4. Ato impugnado, portanto, que se encontra em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019. (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 265.140-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto
nº 11.846/2023. Precedentes. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 261.887-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.11.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação” (RHC n. 141.689, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: RHC
n. 267.410/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.1.2026, e RHC n. 264.776/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.11.2025. 

12. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão de comutação de pena ao recorrente, em razão do não cumprimento do requisito previsto no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora